Tribunal: STF
Processo: ARE 1063898
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito ambiental. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pretensão de reforma do julgado. Efeitos infringentes. Impossibilidade. Tema 698 da repercussão geral. Súmula 279/STF. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida (art. 1.022 do CPC).

    2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado enfrenta fundamentadamente os pontos centrais da controvérsia, consignando que a intervenção judicial em políticas públicas para assegurar direitos fundamentais não viola a separação de poderes, em alinhamento ao Tema 698-RG.

    3. O inconformismo da parte com o desfecho da causa, buscando a exclusão de obrigação de fazer (urbanização) sob o argumento de que a matéria seria estritamente de direito, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando a decisão recorrida expressamente aplicou a Súmula 279/STF por depender de reexame fático-probatório.

    4. Embargos de declaração rejeitados.